Tribunal: TJPA
Processo: 0038329-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038329-65.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SONIA MARIA BAHIA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APOSENTADORIA PERCEBIDA A MENOR. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos tenho que a autora comprovou por meio de relatórios técnicos que faz jus aos proventos integrais.

2.

Tendo a autora percebido seus proventos a menor, esta faz jus ao pagamento dos valores devidos retroativos.

3.

Proventos integrais com base no art. 40, §1, inciso I da Constituição Federal.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, na
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por Sonia Maria Bahia do Carmo, onde o juízo sentenciante condenou a autarquia ao pagamento dos valores de adicional DAS percebidos a menor pela autora.

A autora alegou em exordial que é servidora pública estadual aposentada, anteriormente vinculada a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e que em 1995 foi nomeada a ocupar cargo de Chefe de Seção de Biblioteca – DAS. 201,2, ocupando o cargo até o ano de 2011. Ocorre que, veio a se aposentar por invalidez permanente em 2012, com proventos integrais, e recebia o adicional do art. 130 da Lei 5.810/94 no percentual de 100%. Todavia, o processo administrativo de sua aposentadoria foi reanalisado pela procuradoria da ALEPA e pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA – e no mês de novembro de 2012 foi estabelecido o novo valor do adicional no percentual de 70%. Em nova reanálise, o equívoco da redução do percentual do adicional foi sanado, sendo reestabelecido o pagamento da gratificação de cargo em comissão no percentual de 100%, e, portanto, a autora requer a compensação dos 30% recebidos a menor, durante o período de dezembro de 2012 a maio de 2014.

O IGEPREV apresentou sua contestação (ID. 1320497), alegando, em suma, que a aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que laudo médico-pericial definir como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho, ou seja, no caso concreto, a autora não estava exercendo cargo DAS a época da elaboração do laudo que embasou sua aposentadoria compulsória. Ademais, dispõe a impossibilidade da incorporação da gratificação na remuneração da autora, haja vista que, tal incorporação foi revogada a partir da publicação da Lei Complementar estadual n. 44/2003, pelo que requer que seja reconhecida à improcedência do pedido em relação ao IGEPREV.

O juízo então proferiu sentença em ID. 1320507, julgando a demanda procedente, sob a fundamentação de que o STF possui entendimento firmado no sentido de que o benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o que seria o caso dos autos.

Irresignado, O IGEPREV interpôs recurso de apelação, requerendo preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o chamamento da Assembleia Legislativa do Estado do Pará a lide, no mérito, alega que desde o início da concessão do benefício, somente eram devidos os 70%, por força da LC 44/2003, e não 100% concedidos, portanto, a apelada não faz jus aos valores retroativos pleiteados.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 1320511, onde a apelada pugnou pela manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Os autos foram encaminhados ao
parquet
, o qual deixou de intervir na demanda (ID. 1362081).

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e passo a análise do pedido preliminar.

I -
Da preliminar de inclusão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará no polo passível da demanda.

Entendo não haver razão ao pleito do apelante, visto que, a ALEPA não possui personalidade jurídica para constar no polo passivo da demanda, este é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAUM
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA COMISSÃO PARLAMENTAR - ÔNUS DA PROVA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1) A Assembleia Legislativa possui personalidade judiciária e não jurídica, assim, em sede de ação ordinária, compete ao estado responder judicialmente pelos atos daquela casa legislativa.
2) Incumbe ao réu o ônus da prova quando se tratar de fato novo impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ex vi do artigo 333, inc. II, do Código de Processo Civil. Assim, competiria ao Estado demonstrar que os serviços de digitação não foram prestados ou que tenha quitado o valor pleiteado na inicial.3) Apelo não provido.

(TJ-AP – ALP: 00180812420098030001 AP, Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro, Data de julgamento: 05/10/2010, Tribunal) Grifei.

Em contrapartida, o IGEPREV é a autarquia previdenciária dotada de autonomia parar gerir os benefícios previdenciários do Estado do Pará, e consequentemente, da ALEPA.

Preliminar rejeitada.

Passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedente a demanda, determinando o pagamento dos valores retroativos da gratificação incorporada aos proventos da autora, que temporariamente e indevidamente foi reduzida de 100% para 70%.

Da análise dos autos, especialmente o constante no ID. 1320491 - Pág. 22/25, noto que a requerente juntou relatório técnico do departamento de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, onde neste fica evidente que a servidora faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em razão desta ter se dado por meio de doença incapacitante para o labor, e prevista no rol do §1, art. 186, da Lei N. 8.112/90 e art. 40, §1, inciso I da Constituição Federal, vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17.

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei
;

Ora, é evidente que, tendo a autora/apelada feito jus ao percebimento dos proventos integrais desde o início, e, tendo está percebido a menor (70%) durante o período que compreende de dezembro de 2012 a maio de 2014, faz jus a autora ao pagamento dos valores retroativos.

Ressalto que, a matéria da presente ação não visa sobre o reconhecimento do direito da autora em receber seus proventos com 100% incidente sobre o DAS 201.2, visto que, ela já o vem recebendo após ser reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado, e sim, versa sobre o pagamento dos valores retroativos referentes ao período em que foram percebidos a menor.

Portanto, demonstrado o incorreto decrescimento dos proventos da recorrida em período determinado, merece esta perceber os valores retroativos, este é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. INCORPORAÇÃO DE FG À APOSENTADORIA. ERRO NO CÁLCULO INICIAL DOS PROVENTOS ADMITIDO E CORRIGIDO ADMINISTRATIVAMENTE. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. Ao exame dos autos, restou comprovado que houve erro na incorporação da FG da parte autora, o que foi reconhecido pela Administração Municipal que, no ano de 2014, por meio da portaria de fls. 279/280, revisou seus vencimentos para agregar a FG no valor de R$ 187,23 ora postulada, sem no entanto referir quaisquer efeitos retroativos.
Incontroverso, portanto, que até tal revisão, foram os proventos de aposentadoria da autora/recorrente pagos a menor, de forma que detém ela o direito ao pagamento dos valores retrativos, desde a data da aposentadoria, ressalvada a prescrição quinquenal e abatidos eventuais valores pagos administrativamente.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71006041149, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-09-2016)
Grifei

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/05/2021